Tribunal: TJPA
Processo: 0017184-23.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11856 - Hospitais e Outras Unidades de Saúde
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0017184-23.2016.8.14.0040

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: MARIA CONCEICAO CORREA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA INAUDITA ALTERA PARS. TRATAMENTO DE SAÚDE. REALIZAÇÃO DE CONSULTA OFTALMOLÓGICA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA PARTE AUTORA. SENTENÇA QUE, CONFIRMANDO A LIMINAR DEFERIDA, DETERMINOU QUE O MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS PRESTE O INDISPENSÁVEL TRATAMENTO DE SAÚDE REQUERIDO NA EXORDIAL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO COLENDO STJ. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores Luiz Gonzaga da Costa Neto (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Margui Gaspar Bittencourt (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível e Reexame Necessário contra sentença prolatada pelo douto Juízo da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas (ID 2472600 – fls. 1/6) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada Inaudita Altera Pars
interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará em favor de Maria da Conceição Corrêa, em desfavor do Município de Parauapebas, julgou procedente o pedido da parte autora confirmando a liminar anteriormente concedida, condenando-os ao cumprimento da obrigação de fazer descrita na petição inicial.

Dos autos se extrai (ID 2472593 – fls. 3/8), que a Sra. Maria da Conceição Corrêa, idosa, necessita, com urgência de consultas médicas com especialistas na área de ortopedia e oftalmologia.
Ocorre que, apesar da necessidade urgente de realização das consultas e também pelo fato de que

a requerente não tem condições financeiras de custear o tratamento, ao buscar atendimento na rede pública, não logrou êxito.

Por não ter obtido a efetivação do seu direito à saúde pela via administrativa, recorreu ao Ministério Público, o qual expediu reiteradas recomendações e ofícios ao Secretário Municipal para que fornecessem o procedimento à interessada, ainda que na rede privada de saúde.

Sem sucesso, requereu ao Poder Judiciário a proteção deste direito constitucionalmente garantido, sendo-lhe d
eferida, parcialmente a tutela antecipada (ID 2472595 – fls. 1/2), no qual o Juízo de piso determinou, considerando certificada nos autos a realização da consulta na especialidade ortopedia, que o Município de Parauapebas disponibilize, no prazo de 10 (dez) dias, consulta médica com especialista em Oftalmologia, sob pena de sequestro nas contas bancárias do requerido do valor correspondente à consulta na rede particular de saúde e multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento.

O Município de Parauapebas apresentou contestação alegando, preliminarmente, a ilegitimidade passiva do Município. Prossegue discorrendo sobre o direito à saúde enquanto norma de eficácia limitada e de caráter principiológico, sobre o princípio da reserva do possível e do acesso igualitário à saúde. Sobre a separação de Poderes e sobre o modelo orçamentário de gestão financeira do Estado. Eventualmente argumenta acerca do elevado valor da multa, da necessidade de aplicação do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.
, bem como
da inviabilidade da imediata execução do valor da multa coercitiva.

Requer ao final, a total improcedência da ação.

Sobreveio a sentença confirmando a liminar (ID 3048866 – fls. 1/5), cujo dispositivo abaixo transcrevo:

“No caso sub judice, verifica-se da certidão de fl. 18, que o requerido disponibilizou apenas a consulta com ortopedista, deixando de cumprir a determinação judicial de fornecer também consulta com oftalmologista, conforme afirmação da demandante à fl. 31, embora este juízo tenha fixado multa diária de R$ 1.000,00 em caso de descumprimento.

Assim, diante da contumácia do réu em descumprir ordem judicial de urgência, com base no art. 537 do Código de Processo Civil, condeno o requerido ao pagamento de multa no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em favor da parte demandante, valor este suficiente e compatível com a obrigação.

Isto posto, mantenho os efeitos da tutela de urgência concedida e JULGO PROCEDENTE a ação de obrigação de fazer no sentido de determinar que o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS/PA disponibilize consulta com médico especialista em oftalmologia no prazo derradeiro de dez dias, sob pena de realização de tantos bloqueios quanto se fizerem necessários para o cumprimento deste dispositivo.

Por fim, condeno o requerido ao pagamento de multa no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor da parte demandante.

Sem custas processuais, conforme artigo 40 da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Pela sucumbência, condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios

de 10% do valor atualizado da causa, com base no artigo 85, § 1º, inciso I do Código de Processo Civil.

Sem remessa necessária, considerando que o valor da condenação não supera o limite previsto no artigo 496, § 3º, inciso I do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.”

O Município de Parauapebas apelou da decisão trazendo, em razões recursais, os mesmos argumentos apresentados em sede de contestação e postulando o conhecimento do recurso e que seja acolhida a preliminar, para extinguir o processo em relação ao Município de Parauapebas,

Em contrarrazões apresentadas (ID 2472604 – fls. 3/5), o Ministério Público

representando a requerente, pugna pela manutenção da sentença e não provimento do recurso de apelação.

Instado, o Ministério Público, em parecer de ID 2621483 – fls. 1/8, pronuncia-se pelo conhecimento e pelo não provimento da apelação.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Tempestivo e adequado, conheço do recurso e passo à análise do mesmo.

Tratam os autos de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada Inaudita Altera Pars com o objetivo de que
o Município de Parauapebas forneça à requerente o tratamento médico indispensável postulado na exordial.

Pois bem, sabe-se que a todos os indivíduos é garantido o direito à saúde, sendo dever do Estado, com atuação conjunta e solidária das esferas institucionais da organização federativa, efetivar políticas socioeconômicas para sua promoção, proteção e recuperação, visto que a proteção à saúde, que implica na garantia de dignidade, gratuidade e boa qualidade no atendimento e no tratamento, integra os objetivos prioritários de todos os entes públicos
.

A Constituição da República atribui à União, aos Estados e aos Municípios competência para ações de saúde pública, devendo cooperar técnica e financeiramente entre si por meio de descentralização de suas atividades, com direção única em cada esfera de governo (Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990, art. 7º, IX e XI) executando os serviços e prestando atendimento direto e imediato aos cidadãos (art. 30, VII da Constituição da República).

Dessa feita, a obrigação constitucional de prestar serviços de assistência à saúde traz o princípio da cogestão, que implica em participação simultânea dos entes estatais dos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária entre si. Assim sendo, Estado, Município e União são legitimados passivos solidários na garantia da saúde pública, podendo ser demandados em conjunto ou isoladamente, dada a existência da solidariedade entre eles.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já fixou entendimento, em repercussão geral, quanto à existência de responsabilidade solidária dos entes federados em promover o tratamento médico necessário à saúde no seguinte julgado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” (RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).

Não se pode olvidar que o Estatuto do Idoso impõe a obrigação de dar atendimento integral àqueles que apresentem

problemas de saúde, como é o caso em questão, de acordo com os artigos 3º
É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária
, 9º
É obrigação do Estado, garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde, mediante efetivação de políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável e em condições de dignidade.
E, mais especificamente, 15 “
É assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do Sistema Único de Saúde – SUS, garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços, para a prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que afetam preferencialmente os idosos.
”.

Assim, a paciente deve ter todas as condições de ser atendida, haja vista que o direito à vida e à saúde se sobrepõem a qualquer direito, encontrando, a condenação do ente municipal em disponibilizar o procedimento cirúrgico e o tratamento pleiteados, respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em razão da proteção integral concedida aos cidadãos nestes casos, não representando ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível.

Nesse aspecto, convém salientar que ao Judiciário cabe dar efetividade à lei. Ou seja, se a lei não for observada, ou for desrespeitada pelos Poderes Públicos, o Judiciário pode ser chamado a intervir e dar resposta efetiva às pretensões das partes. Contudo, não se pode esquecer que compete aos entes federativos a tarefa executiva de administrar e gerir os recursos públicos, não cabendo ao Judiciário discutir a implementação ou não de políticas públicas, ou impor programas políticos, ou direcionar recursos financeiros para estes ou aqueles fins, incumbências essas da esfera da Administração.

Logo, no caso concreto, vislumbra-se que há desrespeito da Administração em cumprir os ditames constitucionais/legais, sendo esse o motivo do Judiciário ser provocado a decidir, fazendo cumprir a lei que se alega desrespeitada, garantindo, com isso, o direito à saúde da requerente Maria da Conceição Corrêa.

Ante o exposto,
conheço do recurso, porém nego-lhe provimento e, em reexame necessário, confirmo a sentença de primeiro grau
, em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 07/07/2022